Tribunal: TJDFT
Processo: 0752097-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752097-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO VIEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUIZ PAULO VIEIRA JUNIOR, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo combinada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência no 0720898-30.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, no qual a parte pugnava pela nomeação do requerente no cargo público de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVAS e Agente Comunitário em Saúde – ACS da Secretaria de Estado De Planejamento, Orçamento e Administração Do Distrito Federal, relativo ao Edital de 23/08/2023. Confira-se (ID 218641512): “I. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por LUIZ PAULO VIEIRA JUNIOR contra DISTRITO FEDERAL e FUNATEC, qualificados nos autos, com o objetivo de requerer a sua nomeação para os cargos de agente de vigilância ambiental em saúde e agente comunitário em saúde, em relação aos quais foi aprovado, tudo para suprir déficit de pessoal nas referidas carreiras. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, pela absoluta ausência de elementos mínimos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. Ainda que o autor tenha sido aprovado para os cargos de agente de vigilância ambiental e agente comunitário de saúde, inexiste, no caso, qualquer direito subjetivo à nomeação. Embora não tenha sido eliminado do certame, o autor não foi aprovado dentro do número de vagas disponibilizadas. A pretensão do autor já é objeto de tese, definida em sede de repercussão geral pelo STF, tema 784, que tem efeito vinculante. De acordo com a referida tese, no caso de surgimento de novas vagas, somente há direito subjetivo de nomeação durante o prazo de validade do concurso em três hipóteses. Primeiro, se o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital (O autor foi aprovado FORA do número de vagas, razão pela qual, por este item, não tem direito subjetivo à nomeação). Segundo, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (O autor NÃO foi preterido na ordem de classificação, ou seja, nenhum candidato que ficou atrás do autor na ordem de classificação foi nomeado). E terceiro, quando surgem novas vagas, deve o autor provar preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, a ser DEMONSTRADA DE FORMA CABAL pelo candidato. O autor não apresentou prova pré-constituída, de forma cabal, inequívoca, no sentido de que há preterição arbitrária e imotivada. Não basta recomendação do TCU ou a nomeação episódica de temporários, pois a preterição imotivada depende de prova de que há comportamento da administração no sentido de preterir candidatos aprovados em detrimento de outros temporários. Há de se analisar questões orçamentárias, quando houve a nomeação de temporários, entre outras questões. A existência de déficit, por si só, não revela preterição arbitrária. A administração necessidade de orçamento, para respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Não há, no caso, qualquer evidência de ilegalidade. Não se verifica preterição do autor. De acordo com a tese 784, o ônus da prova é do autor. Não se aplica ao caso o § 1o do artigo 373 do CPC, conforme sugere na inicial. O tese no tema 784 é clara e inequívoca (demonstração cabal PELO CANDIDATO). Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para contestarem, no prazo legal. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Sem prejuízo da imediata citação dos réus, deverá o autor, em 15 dias, de forma clara e objetiva, esclarecer quais são os seus rendimentos mensais atuais, para fins de análise do pedido de gratuidade processual.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a necessidade de nomeação do recorrente no cargo público para o qual concorreu, considerando que não pode ser preterido mesmo diante do déficit comprovado de profissionais nos cargos de ACS e AVAS. No mérito, pede que seja confirmada a antecipação da tutela recursal, garantindo a nomeação do agravante no cargo público para o qual concorreu, considerando que este não pode ser preterido mesmo diante do déficit comprovado de profissionais nos cargos de ACS e AVAS. O agravante sustenta objetivar a sua nomeação e posse nos cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVAS e Agente Comunitário em Saúde – ACS da Secretaria de Estado De Planejamento, Orçamento e Administração Do Distrito Federal, relativo ao Edital de 23/08/2023. Afirma estarem demonstrados, de forma cabal, os requisitos para a concessão da tutela de urgência porquanto há déficit em servidores efetivos para compor a SES/DF, que é composto por número insuficiente de profissionais efetivos aptos a minimizar a crise na saúde do Distrito Federal. O déficit de profissionais é comprovado pelo fato de que após a homologação do concurso, a Administração Pública procedeu com a convocação de 75 AVAS e 115 ACS, todavia, conforme afirmou o Presidente da Comissão dos Agentes de Saúde – Willian Alencar, este número ainda está abaixo do necessário. Alega que com a simples consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal, é possível verificar que há mais de 2.000 (dois mil) cargos vagos na Vigilância Ambiental E Atenção Comunitária à Saúde. Acrescenta ter constatado que a Administração Pública estava mantendo contratos temporários e convênios a dispor vagas em concurso público para satisfazer as necessidades da saúde, mantendo contratações precárias, ainda que com concurso vigente apto a suprir a demanda pelos profissionais. Ocorre que, conforme demonstrado estes profissionais, não estão suprindo o déficit na saúde do Distrito Federal. Afirma que essa situação caracteriza flagrante preterição do candidato que, encontra-se apto a assumir o cargo, com a devida classificação e aprovação no certame. Entretanto, ainda que diante do déficit comprovado, resolveu a Administração por ofertar escassa quantidade de vagas no certame, insuficiente para suprir os cargos vagos de ACS e AVAS É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está dispensado de recolhimento de preparo diante da gratuidade deferida na decisão de ID 218999494. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo combinada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência no 0720898-30.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal e da Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC. Da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. Note-se que o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público surge somente nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) preterição na ordem de classificação; ou (iii) surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados. Este é o entendimento desta Corte: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, objetivando sua nomeação e posse no cargo. A apelante alega preterição com base na abertura de novo concurso para enfermeiro generalista, com nomeações durante a validade do certame anterior, sustentando que as funções dos cargos são equivalentes. Sentença de primeira instância julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, inciso II, do CPC, por considerar que a pretensão autoral se mostra contrária a entendimento firmado pelo Colendo STF no Tema 748 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo do magistrado sentenciante ao julgar liminarmente improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, em razão da alegada preterição por convocação de aprovados em novo concurso para cargo de enfermeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC, quando este contrariar entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF ou STJ, dispensando a fase instrutória. 4. O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público surge somente nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) preterição na ordem de classificação; ou (iii) surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados. 5. A nomeação de candidatos aprovados em novo concurso não caracteriza preterição arbitrária ou imotivada, sobretudo quando verificado que os cargos possuem distinções de atribuições e requisitos, como no caso dos cargos de enfermeiro generalista e enfermeiro de família e comunidade. 6. A Administração Pública detém discricionariedade para definir a conveniência e oportunidade na nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, observando a disponibilidade orçamentária e necessidade administrativa. 7. Não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando a Administração apenas exerce sua discricionariedade para realizar novo concurso e convocar candidatos em conformidade com o interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença liminar de improcedência é possível quando o pedido contraria jurisprudência consolidada em sede de repercussão geral, dispensando a necessidade de instrução probatória. 2. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada comprovada, o que não ocorre pela simples convocação de aprovados em novo concurso para cargos com atribuições distintas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 85, §11, 332, II; CF/1988, art. 37, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311 (Tema 784); TJDFT, Acórdãos no 1840516, 1931146, 1924428, 1922427, 1910049, 1899670, 1882492, 1792711.” (A0712712-18.2024.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 03/12/2024.) No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, já que é necessário propiciar o contraditório e a defesa da parte agravada, para inclusive esclarecer se existe ou não a preterição do candidato e a contratação irregular de profissionais para ocuparem a atribuição, mediante contratos temporários e convênios. O próprio agravante afirma que após a homologação do concurso, a Administração Pública procedeu com a convocação de 75 AVAS e 115 ACS. No caso dos autos, para que seja analisado o direito de nomeação do agravante para o cargo público pretendido, é necessária prova de que houve a preterição alegada, o que demanda a análise de prova, o que não é admitida neste momento processual. Dentro deste quadrante, indefiro a tutela emergencial. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator